Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-03.2019.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000510-03.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), J C SILVA CONFECCOES E BORDADOS - ME - CNPJ: 10.715.117/0001-05 (AGRAVANTE), AGROFER - AGROPET E VARIEDADES EIRELI - CNPJ: 28.753.831/0001-53 (AGRAVANTE), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

EMENTA:

REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA SUPOSTAMENTE DANIFICADA PELO AGRAVADO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante,
devendo ser indeferida a
tutela

antecipada

pretendida
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2020